Tribunal: TJMT
Processo: 1018257-39.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018257-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALES GRACIANO MORELLI - CPF: 016.388.571-05 (ADVOGADO), HENRIQUE JOAO BRUNETTA NETO - CPF: 550.278.229-87 (AGRAVANTE), JOAO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO - CPF: 923.154.701-10 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE PERRI BRUNETTA - CPF: 299.531.629-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BRUNETTA FILHO - CPF: 472.069.009-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA - CPF: 404.490.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ESPÓLIO - AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE - DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS - DECISÃO REFORMADA EM RAI INTERPOSTO PELO CREDOR - REPRESENTAÇÃO PELA VIÚVA MEEIRA COMO ADMINISTRADORA PROVISÓRIA
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão proferida no juízo a quo pela citação dos herdeiros ante a
ausência
de inventariante foi reformada em Agravo de Instrumento interposto pelo credor, determinando-se a
representação
do espólio
pela viúva meeira, nos termos do
art.
1.797, I, do CC e 613 do CPC, acarretando com isso na perda do objeto deste Recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento n
º
1018257-39.2024.8.11.0000 de decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial nº
0002922-71.2006.8.11.0050 que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo agravante.

Ele defende a sua ileg
itimidade
, pois com o falecimento do seu pai, o espólio é quem deve figurar no polo passivo
da Execução pois já houve a abertura de inventário, ainda que não exista inventariante ou administrador provisório.

Aduz que apenas com a partilha é que
pode-se
imputar ao herdeiro a responsabilidade limitada ao quinhão recebido.

Pugna ainda pela extinção da Execução pela falta de citação do es
pólio em razão da desídia da agravada em fazê-lo, pois apesar de o
falecimento
ter ocorrido em 25.10.2018, o credor só pediu efetivamente a citação da
viúva
Aparecida Brunetta
em 28.01.2021
.

Alega que pouco importa se havia ou não inventariante compromissado,
já que incumbiria a parte interessada a citação de quem coubesse representar o espólio que, como dito no tópico anterior, recai ao administrador provisório
(sic id

224384151 - Pág. 15)
.

Sustenta ao final excesso de execução, pois a agravada
desconsiderou que cada duplicata tinha uma data de
vencimento diverso, porém somou os valores e deles já aplicou encargos de mora,
desconsiderou quantia já levantada nos autos e ter incluído honorários advocatícios
, embora ausentes
antes da
fase da
citação.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta apresentada
(
ID
n.
230768174
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução de Título Extrajudicial que deu origem a este Agravo foi proposta em outubro de 2006 pela
Nortox
para o recebimento de duas duplicatas de R$158.798,73 à época.

O executado (
de cujus
) foi citado em 7-3-2007 (ID. 65048233 - Pág. 42, 1º grau) e opôs Embargos à Execução.

Após a penhora online de R$25.955,05 e tentativa frustrada de bloqueio de bens móveis pelo
Renajud
, em novembro de 2019 o advogado comunicou o falecimento do devedor.

Intimado, a agravada disse estar diligenciando para obter informações; e
m 28-1-2021 noticiou ao magistrado a propositura de Ação de Inventário por um dos credores do Espólio (n. 0801248-91.2019.8.12.0001, 6ª Vara de Família e Sucessões de Campo
Grande-MS
),
bem como que a viúva havia recusado o encargo de inventariante, porém ressaltou que competia a ela administrar a herança, por força do art. 1.797 do CC e 613 e 614 do CPC.

Por fim
requereu que o Espólio de Antônio Brunetta figurasse como réu,
a penhora do imóvel rural com matrícula n. 12.195 do CRI de Campo Novo do Parecis e a intimação de Aparecida Perri Brunetta, viúva, para se manifestar.

Em seguida a agravada anexou Contrato de Cessão de Crédito que firmou com a
Nortox
,
pleiteou a substituição processual
, discorreu sobre diversos atos supostamente praticados pelo agora
de cujus
que levariam à ocultação patrimonial, e pugnou pelo reconhecimento da fraude à execução.

O magistrado deferiu o pedido de tutela de urgência para que diversos bens fossem arrestados,
porém, indeferiu a inclusão da viúva meeira no polo passivo e determinou
a

intimação
dela
e das empresas Agropecuária Fazenda Boa Esperança, JNR Agropecuária Ltda., Agropecuária Fazenda Segredo Ltda., que teriam se beneficiado das transações mencionadas pelo exequente.

Na sequência, o advogado que defendia os interesses do agora
de cujus
pediu a nulidade do
decisum
ante a não regularização processual do Espólio.

Com isso, foi proferida a decisão agravada,
que
mandou

intimar a agravada
para indicar o representante do Espólio ou os herdeiros e sua qualificação, com a inclusão do
Espólio de Antônio Brunetta e sua viúva, Aparecida Perri Brunetta, na condição de herdeira, e determinou a sua citação.

Essa decisão foi objeto de Recurso pela ora agravada
(RAI 1003868-83.2023.8.11.0000), e dentre os pedidos formulados por ela, estava o de que o espólio deveria ser representado pela viúva meeira, como administradora do
Espólio até que fosse nomeado inventariante, o que foi deferido, nestes termos:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - MÉRITO - REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELA VIÚVA MEEIRA COMO ADMINISTRADORA PROVISÓRIA ATÉ NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE - ART. 1.797, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E 613 DO CPC – ARRESTO CAUTELAR – ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS COMO CAPITAL SOCIAL EM EMPRESAS DAS QUAIS O EXEQUENTE NÃO FIGURAVA COMO SÓCIO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Dispensável anular a decisão por ofensa ao art. 9 e 10 se a matéria objeto de decisão já havia sido discutida nos autos.

Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante" (REsp 1559791)

A tutela de urgência será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

“
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
” (art. 301 do CPC).

A inexistência de penhora ou averbação premonitória por si só não impede o reconhecimento da fraude à execução. Nessa hipótese apenas será do credor o ônus de provar que, tratando-se de bem levado a registro, era de conhecimento do adquirente que ao tempo da alienação existia demanda que poderia gerar a insolvência do alienante.

“Essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé”
(REsp n. 1.981.646/SP).

Portanto, ante a reforma do decisum
, reconhecendo-se que não caberia a citação dos herdeiros por já existir representante do espólio, ocorreu a perda superveniente deste Recurso.

Outrossim,
quanto ao pedido de Extinção da Execução e de excesso, como o agravante não é
parte na Execução, não possui legitimidade para suscitar qualquer matéria de defesa (art.
18 do CPC -
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
).

No mais, não há falar em condenação da agravada em honorários, pois não deu causa à decisão, especialmente porque ela própria buscou a reforma do decisum que determinou a citação dos herdeiros.

Pelo exposto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024